Tribunal: TJSP
Processo: 2073904-24.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Preliminar de Ilegitimidade Passiva ad causam. Afastamento – É certo que os acordos ora em análise foram "formalmente" firmados (subscritos) entre as operadoras de telefonia, a Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, conforme cópias juntadas a fls. 56 e seguintes destes autos. Tal fato, porém,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Preliminar de Ilegitimidade Passiva ad causam. Afastamento – É certo que os acordos ora em análise foram "formalmente" firmados (subscritos) entre as operadoras de telefonia, a Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, conforme cópias juntadas a fls. 56 e seguintes destes autos. Tal fato, porém, não afasta a legitimidade passiva do Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo nestes autos. É de conhecimento de todos que o Estado de São Paulo vem se utilizando dos dados fornecidos pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, para ações ao combate à pandemia da COVID-19. Tal fato é facilmente verificável por simples consultas às redes sociais e sites constantes da Rede Mundial de Computadores. Reiteradas vezes, o Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo afirmou, e ainda afirma, que o Estado utiliza-se do Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI) para verificação dos índices de distanciamento social e de isolamento, daí pautando as suas ações para a combate à pandemia. Conclui-se, assim, que, se o Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo possui poderes para a utilização dos dados fornecidos pelas operadoras de telefonia, Sua Excelência também poderia, eventualmente, corrigir a mencionada ilegalidade, ou seja, tem ele poderes para desfazer esse ato. Preliminar afastada.

MANDADO DE SEGURANÇA – Não se vislumbra direito líquido e certo a ser resguardado. Vê-se que são repassadas ao Governo do Estado de São Paulo informações agregadas e anônimas, não sendo possível identificar quem são os usuários das operadoras de telefonia que estão conectados. O que importa, sim, é a quantidade de usuários registrados por determinada torre de telefonia celular. Trata-se de dados anônimos, de modo que não se verifica ofensa aos princípios da inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à intimidade, como alegam os impetrantes. Não é demais reafirmar que não são transmitidos ao Governo do Estado de São Paulo quaisquer dados do usuário da operadora de telefonia, não havendo, dessa forma, a quebra de sigilo de dados telefônicos, tampouco no que diz respeito às conversações telefônicas, como querem fazer crer os impetrantes. Não bastasse, foi elaborado e aprovado o Parecer no 00280/2020/CONJUR-MCTIC/CGU/AGU, pela Advocacia-Geral da União, manifestando-se pela viabilidade jurídica de compartilhamento de dados de usuários de serviços de telecomunicações para fins de combate ao COVID-19, na forma anônima e agregada. Portanto, preservados o sigilo dos dados dos usuários das operadoras de telefonia, ante o anonimato e agregação de informações, não se vislumbra ofensa aos princípios constitucionais aludidos pelos impetrantes, de modo que não há, pois, direito líquido e certo a ser preservado.
Noutro giro, ainda que se pudesse vislumbrar alguma ofensa aos princípios da intimidade e da privacidade, certamente estaríamos diante de um aparente conflito de princípios constitucionais. O intérprete, sempre que chamado a interpretar determinada norma ou princípio, deve fazê-lo de modo a harmonizá-los ao ordenamento, ponderando os bens constitucionais colocados à prova, relativizando o direito constitucional questionado, quando for o caso. Não se trata de hierarquizar normas constitucionais, mas, sim, de analisar os bens protegidos pela Constituição federal, sopesando-os, a fim de tornar a Constituição Federal um todo harmônico. Uma coisa é certa: situações excepcionais exigem a adoção de medidas excepcionais. A compreensão e o controle do isolamento e do distanciamento social, como já dito, são medidas de suma importância para o combate à nova pandemia ou, ao menos, para minimizar os seus efeitos. Não há como negar que tal medida (acesso a dados agregados e anônimos, a fim de verificar o índice de isolamento e de distanciamento social e adotar as medidas necessárias ao combate à pandemia), tem como objetivo a preservação do direito à saúde, e, por fim, ao mais importante bem protegido pela Constituição da República do Brasil : o direito à vida.
Segurança denegada

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000444027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Cível no 2073904-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
impetrantes FLAVIA MIOKO TOSI IKE e MIGUEL DE GOUVEIA MARTINS
JUNIOR, é impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "AFASTARAM AS PRELIMINARES E
DENEGARAM A SEGURANÇA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES,
CAMPOS MELLO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER
DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA
DA SILVEIRA E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2073904-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 26643
MANDADO DE SEGURANÇA No 2073904-24.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: FLÁVIA MIOKO TOSI IKE MARTINS E MIGUEL DE
GOUVEIA MARTINS JR
IMPETRADO: Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo
MANDADO
DE
SEGURANÇA

Preliminar
de
Ilegitimidade Passiva ad causam. Afastamento É certo
que os acordos ora em análise foram “formalmente”
firmados (subscritos) entre as operadoras de telefonia, a
Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações e
o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo, conforme cópias juntadas a fls. 56 e seguintes destes
autos. Tal fato, porém, não afasta a legitimidade passiva do
Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo nestes
autos. É de conhecimento de todos que o Estado de São
Paulo vem se utilizando dos dados fornecidos pelo Instituto
de Pesquisas Tecnológicas, para ações ao combate à
pandemia da COVID-19. Tal fato é facilmente verificável
por simples consultas às redes sociais e sites constantes da
Rede Mundial de Computadores. Reiteradas vezes, o
Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo
afirmou, e ainda afirma, que o Estado utiliza-se do Sistema
de Monitoramento Inteligente (SIMI) para verificação dos
índices de distanciamento social e de isolamento, daí
pautando as suas ações para a combate à pandemia.
Conclui-se, assim, que, se o Excelentíssimo Governador do
Estado de São Paulo possui poderes para a utilização dos
dados fornecidos pelas operadoras de telefonia, Sua
Excelência também poderia, eventualmente, corrigir a
mencionada ilegalidade, ou seja, tem ele poderes para
desfazer esse ato. Preliminar afastada.
MANDADO DE SEGURANÇA Não se vislumbra direito
líquido e certo a ser resguardado. Vê-se que são repassadas
ao Governo do Estado de São Paulo informações agregadas
e anônimas, não sendo possível identificar quem são os
usuários das operadoras de telefonia que estão conectados.
O que importa, sim, é a quantidade de usuários registrados
por determinada torre de telefonia celular. Trata-se de
dados anônimos, de modo que não se verifica ofensa aos
princípios da inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à intimidade, como alegam os
impetrantes. Não é demais reafirmar que não são
transmitidos ao Governo do Estado de São Paulo quaisquer
dados do usuário da operadora de telefonia, não havendo,
dessa forma, a quebra de sigilo de dados telefônicos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2073904-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
tampouco no que diz respeito às conversações telefônicas,
como querem fazer crer os impetrantes. Não bastasse, foi
elaborado e aprovado o Parecer no 00280/2020/CONJUR-
MCTIC/CGU/AGU, pela Advocacia-Geral da União,
manifestando-se
pela
viabilidade
jurídica
de
compartilhamento de dados de usuários de serviços de
telecomunicações para fins de combate ao COVID-19, na
forma anônima e agregada. Portanto, preservados o sigilo
dos dados dos usuários das operadoras de telefonia, ante o
anonimato e agregação de informações, não se vislumbra
ofensa aos princípios constitucionais aludidos pelos
impetrantes, de modo que não há, pois, direito líquido e
certo a ser preservado.
Noutro giro, ainda que se pudesse vislumbrar alguma
ofensa aos princípios da intimidade e da privacidade,
certamente estaríamos diante de um aparente conflito de
princípios constitucionais. O intérprete, sempre que
chamado a interpretar determinada norma ou princípio,
deve fazê-lo de modo a harmonizá-los ao ordenamento,
ponderando os bens constitucionais colocados à prova,
relativizando o direito constitucional questionado, quando
for o caso. Não se trata de hierarquizar normas
constitucionais, mas, sim, de analisar os bens protegidos
pela Constituição federal, sopesando-os, a fim de tornar a
Constituição Federal um todo harmônico. Uma coisa é
certa: situações excepcionais exigem a adoção de medidas
excepcionais. A compreensão e o controle do isolamento e
do distanciamento social, como já dito, são medidas de
suma importância para o combate à nova pandemia ou, ao
menos, para minimizar os seus efeitos. Não há como negar
que tal medida (acesso a dados agregados e anônimos, a
fim de verificar o índice de isolamento e de distanciamento
social e adotar as medidas necessárias ao combate à
pandemia), tem como objetivo a preservação do direito à
saúde, e, por fim, ao mais importante bem protegido pela
Constituição da República do Brasil : o direito à vida.
Segurança denegada
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar,
impetrado por FLÁVIA MIOKO TOSI IKE MARTINS E MIGUEL DE GOUVEIA
MARTINS JR, em face do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São
Paulo, impugnando “ACORDO DE COOPERAÇÃO” celebrado com as operadoras
VIVO, CLARO, OI e TIM, para monitorar o isolamento durante a quarentena com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2073904-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
informações geradas a partir de dados de aparelhos, devido à pandemia COVID
19.
Sustentam, em síntese, a existência de grave e iminente ameaça
de invasão de privacidade e ao direito de ir e vir, perpetrada pelo Sr.
Governador ao anunciar, no dia 09.04.2020, por ocasião de pronunciamento
oficial transmitido pelos veículos de comunicação (rádio, TV e internet) a
adoção de “monitoramento” da população paulistana via operadoras de
telefonia móvel, por meio de rastreamento de posição de GPS dos celulares dos
administrados, para evitar a propagação do vírus COVID-19.
Afirmam, ainda, que o Sr. Governador teria ameaçado utilizar da
força policial a quem desrespeitasse o isolamento social no Estado de São
Paulo.
Ocorre que os impetrantes, advogados, asseveram que precisam
se locomover todos os dias para entregarem o melhor resultado não só para
seus clientes, como para sua família e para a sociedade, e como são titulares de
contas de telefonia móvel da operadora TIM, desejam que não sejam rastreados
e tampouco que os dados contidos nos mesmos sejam compartilhados com
outras pessoas sem as devidas permissões.
Afirmam que referido acordo de cooperação entre o Governo
Estadual e as operadoras de telefonia celular afronta princípios constitucionais
elencados no artigo 5o da Constituição Federal, que lhes garante, em especial, a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança.
Destacam, também, do texto constitucional, o direito à
inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da honra, além do sigilo de
dados e das comunicações telefônicas.
Ressaltam que, além da afronta à Constituição da República, o ato
impugnado ofende igualmente ao artigo 3o, V, Lei no 9.472, (lei geral de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2073904-24.2020.8.26.0000 -Voto no
5
telecomunicações); a Resolução 632/14, que aprova o Regulamento Geral de
Direitos do Consumidor dos Serviços de Telecomunicações e o artigo 21 do
Código Civil, com destaque para o fato de que “A vida privada da pessoa natural
é inviolável”.
Aduzem, os impetrantes, que diante de tamanha afronta à
Constituição Federal o Sr. Governador poderia ser responsabilizado
criminalmente, eis que sua conduta, em tese, estaria tipificada no artigo 6o, lei
no 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade,
além dos artigos 154-A e 154-B, ambos do Código Penal, com modificação
trazida pela lei no 12.737/2002.
Diante disso, requerem, liminarmente, que sejam suspensos os
efeitos do noticiado ACORDO DE COOPERAÇÃO celebrado entre as operadoras
TIM, VIVO, OI e CLARO e o GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO em relação
aos impetrantes, mantendo suas linhas telefônicas fora do monitoramento ou
compartilhamento de dados pela operadora TIM com o GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, requerendo a expedição de ofício a ser encaminhado para a
operadora TIM a fim de ser cientificada da tutela concedida para que cumpra a
decisão, sob pena de multa diária. No mérito, pedem a ratificação do pleito e a
declaração de “que tal ato enseja o cometimento do crime de responsabilidade do
Governador, que posteriormente poderá ser apurada e/ou executada na forma
que a lei específica prescrever”.
Postulam, ainda, os benefícios da justiça gratuita.
A gratuidade foi deferida (fls. 126).
A DD. Procuradoria-Geral do Estado, antes mesmo de intimada,
apresentou a sua manifestação (fls. 32/105, 109/110 e 132/133).
Preliminarmente, alegou que a liminar não deve ser apreciada, já que não
foram recolhidas as custas processuais. Ainda preliminarmente, sustentou a
ilegitimidade passiva do Governador do Estado de São Paulo, uma vez que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2073904-24.2020.8.26.0000 -Voto no
6
termo de cooperação foi celebrado entre as operadoras de telefonia, a
Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações e o Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, que é uma empresa pública. No
mérito, alega inadequação da via eleita, pois inexistente o direito líquido e
certo, além da ausência de prova pré-constituída. A Procuradora-Geral do
Estado apresenta, também, informações acerca do funcionamento do
monitoramento questionado, afirmando que são repassadas informações
agregadas, não se identificando quais usuários estão conectados, mas, sim,
quantos estão conectados, de forma anônima, através de dados obtidos por
intermédio das torres de telefonia celular. Informa que não é possível
identificar o usuário, tampouco a operadora de telefonia que originou tal
informação. Sustenta que esses dados tornam possível acompanhar o índice
isolamento ante a pandemia da COVID-19. Assevera que, inclusive, esses dados
já são utilizados pelas operadoras de telefonia, para gestão de infraestruturas,
visando garantir a qualidade dos serviços de telecomunicações. Defende que o
“IPT tem apenas acesso a um site, alimentado e gerenciado pela ABR Telecom, no
qual é possível consultar o percentual de isolamento social observado em cada
Município e no Estado, bem como as regiões que mais recebem pessoas que não
estão observando o isolamento social”, sem qualquer transferência de dados
pessoais. Afirma, ainda, que a Lei Geral das Telecomunicações, em seu artigo
72, §2o, prevê a possibilidade de divulgação a terceiros de informações
agregadas sobre o uso de seus serviços, desde que não permitam a
identificação, direta ou indireta, do usuário, ou a violação de sua intimidade.
Reitera que “a informação acessível pelo IPT é um agregado estatístico
anonimizado, isto é, uma informação quantitativa sem vinculação a indivíduos,
que detecta um número de pessoas desconhecidas e se há uma grande
movimentação em determinada região”. Requer, assim, a extinção do processo
sem resolução do mérito.
A liminar foi indeferida (fls. 124/128).
Os autores pleitearam a reconsideração da liminar pleiteada (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2073904-24.2020.8.26.0000 -Voto no
7
135/136).
A decisão proferida a fls. 209/211 manteve a gratuidade e
indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelos autores.
O Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo apresentou
as suas informações (fls. 142/208), reiterando, em síntese, que se trata da
dados agregados e anônimos, não sendo possível identificar os usuários.
Também asseverou que essas informações são de absoluta importância para a
o controle do índice de isolamento. Também sustenta não ser parte legítima, já
que o acordo foi firmado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas. No mérito,
em resumo, requer a denegação da ordem.
A DD. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o seu parecer (fls.
215/225), requerendo o reconhecimento da ilegitimidade passiva do
Governador do Estado de São Paulo. No mérito, pleiteou a denegação da ordem.
É o relatório.
A preliminar de ilegitimidade de parte não merece prosperar.
Com efeito, o Mandado de Segurança encontra-se previsto no
artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, que disciplina seu cabimento
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou
habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder foi
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do
Poder Público.
É certo que os acordos ora em análise foram “formalmente”
firmados (subscritos) entre as operadoras de telefonia, a Associação Brasileira
de Recursos em Telecomunicações e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo, conforme cópias juntadas a fls. 56 e seguintes destes
autos.
Tal fato, porém, não afasta a legitimidade passiva do
Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo nestes autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2073904-24.2020.8.26.0000 -Voto no
8
É de conhecimento de todos que o Estado de São Paulo vem se
utilizando dos dados fornecidos pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, para
ações ao combate à pandemia da COVID-19.
Tal fato é facilmente verificável por simples consultas às redes
sociais e sites constantes da Rede Mundial de Computadores. Reiteradas vezes,
o Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo afirmou, e ainda afirma,
que o Estado utiliza-se do Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI) para
verificação dos índices de distanciamento social e de isolamento, daí pautando
as suas ações para a combate à pandemia.
Em uma de suas coletivas, o Excelentíssimo Governador do
Estado de São Paulo afirmou que “o Governo do Estado de São Paulo fechou um
acordo com as quatro operadoras de telefonia celular no Brasil, a Vivo, a Claro, a
OI e a Tim, e as quatro operadoras vão passar a monitorar o isolamento aqui em
todo o Estado de São Paulo durante a quarentena. Quero transmitir aos
Presidentes das quatro operados com as quais nos reunimos virtualmente e aos
seus Diretores o nosso agradecimento pelo apoio, pela solidariedade, pela
disposição de realizar este trabalho e este serviço de alta tecnologia em São
Paulo, sem nenhum custo e sem nenhum ônus para o Governo do Estado de São
Paulo...1” .

Conclui-se, assim, que, se o Excelentíssimo Governador do Estado
de São Paulo possui poderes para a utilização dos dados fornecidos pelas
operadoras de telefonia, Sua Excelência também poderia, eventualmente,
corrigir a mencionada ilegalidade, ou seja, tem ele poderes para desfazer esse
ato.
O artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009 dispõe que “considera-se
autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual
emane a ordem para sua prática”.
1 (https://www.youtube.com/watch?v=n9w_jdPPMRk)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2073904-24.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Ensina Hely Lopes Meirelles:
“Coator é a autoridade superior que pratica ou
ordena concreta e especificamente a execução ou
inexecução do ato impugnado e responde pelas suas
consequências administrativas; executor é o agente
subordinado que cumpre a ordem por dever
hierárquico sem se responsabilizar por ela. (...)
Incabível é a segurança contra autoridade que não
disponha de competência para corrigir a ilegalidade
impugnada. A impetração deverá ser sempre
dirigida contra a autoridade que tenha poderes e
meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário;
tratando-se, porém, de simples ordem proibitiva
(não fazer), é admissível o writ contra o funcionário
que está realizando o ato ilegal, a ser impedido pelo
mandado”.2

Frise-se, uma vez mais, que, como afirmado pelo próprio
Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo, este participou das
reuniões com os representantes das operadoras de telefonia, a fim de
concretizar o acordo firmado.
Afasta-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.
A preliminar de inadequação da via eleita, por sua vez, será
analisada juntamente com o mérito, pois com ele se confunde.
2 MEIRELLES. Hely Lopes. Mandado de segurança e ações constitucionais. Hely
Lopes Meirelles, Arnoldo Wald, Gilmar Ferreira Mendes; com a colaboração de Marina Gaensly e
Rodrigo de Oliveira Kaufmann. 37a ed., ren., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 77/78.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2073904-24.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Quanto à matéria de fundo, como ensina Hely Lopes Meirelles,
“direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de
segurança, há de vir expresso em normal legal e trazer em si todos os requisitos e
condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua
extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e
fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser
defendido por outros meios judiciais” (Mandado de segurança e ações
constitucionais/Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald, Gilmar Ferreira Mendes;
com a colaboração de Marina Gaensly e Rodrigo de Oliveira Kaufmann 37. Ed.,
ren., atual., e ampl. São Paulo : Malheiros, 2016, pág. 38).
Repise-se que os acordos firmados, ora em análise, foram levados
a efeito entre as operadoras de telefonia, a Associação Brasileira de Recursos
em Telecomunicações e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo, cujos dados são utilizados pelo Governo do Estado de São Paulo, para
compreensão dos índices de isolamento e de distanciamento social,
propiciando, dessa forma, a adoção de medidas tendentes ao combate à
pandemia da COVID-19.
Não se vislumbra o alegado direito líquido e certo dos
impetrantes.
O Acordo de Cooperação Técnica (fls. 56/68) tem como objeto:
1.1.1 Permitir acesso do ENTE PÚBLICO aos DADOS
disponibilizados na PLATAFORMA BIG DATA, com a
finalidade de apoiar os órgãos governamentais
legitimados e devidamente motivado, diante do
interesse público geral e irrestrito em conter a
disseminação do vírus Covid-19, por meio da
identificação de zonas, onde podem ocorrer maior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2073904-24.2020.8.26.0000 -Voto no
11
disseminação do vírus, utilizando-se de matrizes de
fluxos de deslocamento de origem e destino, entre
outras aplicações que possam ser desenvolvidas com
a mesma finalidade.
1.2. As PARTES declaram que para a execução do
presente Acordo não há o tratamento de qualquer
dado pessoal, tendo em vista que todos os DADOS são
anonimizados, agregados, estatísticos e volumétricos
disponibilizados das bases das PRESTADORAS.
Vê-se, dessa forma, que são repassadas ao Governo do Estado de
São Paulo informações agregadas e anônimas, não sendo possível identificar
quem são os usuários da operado de telefonia que estão conectados.
O que importa, sim, é a quantidade de usuários registrados por
determinada torre de telefonia celular.
Trata-se de dados anônimos, de modo que não se verifica ofensa
aos princípios da inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à intimidade, como alegam os impetrantes.
Não é demais reafirmar que não são transmitidos ao Governo do
Estado de São Paulo quaisquer dados do usuário da operadora de telefonia, não
havendo, dessa forma, a quebra de sigilo de dados telefônicos, tampouco no
que diz respeito às conversações telefônicas, como querem fazer crer os
impetrantes.
Obviamente, também, impossível se configurará a possiblidade de
o Governo do Estado de São Paulo efetuar a prisão de pessoas que não
respeitem o isolamento ou o distanciamento social, como asseveraram os
impetrantes na exordial.
O que importa ao Estado de São Paulo, mais uma vez, é a
quantidade de pessoas transitando em determinada área ou região, apenas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2073904-24.2020.8.26.0000 -Voto no
12
Ademais, como informado pela DD. Procuraria-Geral do Estado,
esses dados agregados já são compartilhados entre as operadoras de telefonia,
a fim de viabilizar estudos para a melhoria da infraestrutura dessas empresas.
De outra banda, a Lei Federal no 9.472, de 16 de julho de 1997,
que “dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e
funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos
termos da Emenda Constitucional no 8, de 1995”, em seu artigo 72, §2o, prevê
que:
Art. 72. Apenas na execução de sua atividade, a
prestadora poderá valer-se de informações relativas
à utilização individual do serviço pelo usuário.
§ 1° A divulgação das informações individuais
dependerá da anuência expressa e específica do
usuário.
§ 2° A prestadora poderá divulgar a terceiros
informações agregadas sobre o uso de seus
serviços, desde que elas não permitam a
identificação, direta ou indireta, do usuário, ou a
violação de sua intimidade.
Não
bastasse,
foi elaborado
e aprovado o Parecer no
00280/2020/CONJUR-MCTIC/CGU/AGU, pela Advocacia-Geral da União,
manifestando-se pela viabilidade jurídica de compartilhamento de dados de
usuários de serviços de telecomunicações para fins de combate ao COVID-19,
na forma anônima e agregada, com a seguinte ementa (fls. 94/105):
I - Consulta acerca da possibilidade de dados de
geolocalização, obtidos a partir de dispositivos
móveis
de
comunicação,
que
permitam
a
identificação individualizada do usuário, para fins de
combate ao COVID-19.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2073904-24.2020.8.26.0000 -Voto no
13
II - Jurisprudência do STF e do STJ é no sentido que a
proteção a que se refere o art. 5o, XII, da
Constituição, é da comunicação 'de dados' e não dos
'dados em si mesmos'.
III - Pela viabilidade jurídica de compartilhamento
de dados de usuários de serviços de telecomunicações
para fins de combate ao COVID-19, na forma
anônima e agregada.
No aprovado parecer sobredito constou que:
“Finalmente, considerando a finalidade específica do
compartilhamento dos dados de usuários de serviços
de telecomunicações, considerando que os dados
anonimizados não serão considerados dados pessoais, considerando o princípio da
preponderância do interesse público sobre o
particular refletido no art. 13 da LGPD e no art. 6o.
da Lei no. 13.979, de 2020, este último igualmente
visando
evitar
a
propagação
da
doença,
considerando que a jurisprudência do STF e STJ é no
sentido que a proteção a que se refere o art. 5o., XII,
da Constituição, é da comunicação 'de dados' e não
dos 'dados em si mesmos' e considerando as
informações prestadas na NOTA INFORMATIVA No
1192/2020/SEI-MCTIC, opina-se pela viabilidade de
compartilhamento dos dados na forma anônima e
agregada.
Ainda, nos autos do habeas corpus coletivo no 572.996, que
tramitaram perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, acerca do
compartilhamento de dados agregados e anônimos, cuja inicial foi
liminarmente indeferida pela Excelentíssima Ministra LAURITA VAZ, constou
que :
“Ainda que sejam relevantes as questões relativas ao
direito de privacidade que podem ser levantadas em
razão do compartilhamento de informações obtidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2073904-24.2020.8.26.0000 -Voto no
14
pelas empresas a partir da localização de aparelhos
de telefonia celular, não é na via eleita - de rito
célere e de cognição sumária - que elas podem ser
debatidas. Todavia, no que concerne à presente
deliberação, o que há de concreto é que tanto o
Governo estadual, como as operadoras de telefonia
celular, esclarecem que no sistema implementado os
usuários
não
são
especificadamente
individualizados”.
Como muito bem ressaltou o Excelentíssimo Desembargador,
Beretta da Silva, em seu voto proferido nos autos do Mandado de Segurança no
2073723-23.2020.8.26.0000, “Não se perde de vista que os direitos fundamentais
constituem, em um primeiro aspecto, direitos de defesa do indivíduo contra
ingerências do Estado em sua liberdade pessoal e propriedade. Tal visão de
direitos fundamentais ocupa um lugar destacado em sua aplicação, que tem por
finalidade a limitação do poder estatal a fim de assegurar ao indivíduo uma
esfera de liberdade. Para isso, outorga ao indivíduo um direito subjetivo que
permite evitar interferências indevidas no âmbito de proteção do direito
fundamental ou mesmo a eliminação de agressões que esteja sofrendo em sua
esfera de autonomia pessoal. Não há, entretanto, por meio desse “Acordo de
Cooperação” nenhum indicativo de que esteja havendo violação a direito
fundamental do impetrante, que, no caso, poder-se-ia identificar como violação à
sua intimidade/privacidade, já que, pela sua visão, sua localização em qualquer
tempo e momento seria constatada pelo monitoramento representado pelo ato
que se aponta como violador”.
Portanto, preservados o sigilo dos dados dos usuários das
operadoras de telefonia, ante o anonimato e agregação de informações, não se
vislumbra ofensa aos princípios constitucionais aludidos pelos impetrantes, de
modo que não há, pois, direito líquido e certo a ser preservado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2073904-24.2020.8.26.0000 -Voto no
15
Noutro giro, ainda que assim não fosse (frise-se: e não é),
aceitando-se a hipótese de ocorrência de conflito de princípios constitucionais,
a presente segurança também mereceria denegação.
Como é cediço, o Brasil e o mundo, há meses, vêm empreendendo
hercúleos esforços para compreensão da nova pandemia instalada e adoção de
medidas tendentes a minimizar seus efeitos e suas consequências para toda a
sociedade.
Não à toa, mas com base em dados científicos, que sempre devem
ser observadas em situações tais, em coletiva realizada em 30 de março de
2020, portanto, já há mais de dois meses, a Organização Mundial de Saúde vem
alertando para a necessidade de isolamento de distanciamento social para o
combate a essa grave pandemia:
“A Organização Mundial da Saúde reforçou nesta
segunda-feira (30), que as medidas de isolamento
social são a melhor alternativa para conter a
propagação do vírus. E cobrou dos governos a
garantia da renda e do bem-estar da população.
́Essas medidas que atingem toda a sociedade são
difíceis ́, disse o diretor de emergências da OMS. Mas
Michael Ryan destacou que, no momento, restrições
à circulação são única forma que governos têm para
conter a propagação do vírus.
O especialista da Organização Mundial da Saúde
disse que os efeitos de bloqueios rigorosos, como os
adotados pela Itália e pela Espanha, demoram cerca
de duas semanas para mostrar resultados, por isso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2073904-24.2020.8.26.0000 -Voto no
16
esses países devem ver uma estabilização em breve.
O chefe da OMS, Tedros Adhanom, ressaltou que, ao
implementarem medidas de isolamento, ́os governos
têm que garantir o bem-estar das pessoas que estão
perdendo renda e precisam desesperadamente de
comida, saneamento e outros serviços essenciais ́”3.
Como se constata, o distanciamento social não é uma medida vil,
adotada pelo Governador do Estado a seu bel prazer.
Mais uma vez, ainda que se pudesse vislumbrar alguma ofensa
aos princípios da intimidade e da privacidade, certamente estaríamos diante de
um aparente conflito de princípios constitucionais.
O intérprete, sempre que chamado a interpretar determinada
norma ou princípio, deve fazê-lo de modo a harmonizá-los ao ordenamento,
ponderando os bens constitucionais colocados à prova, relativizando o direito
constitucional questionado, quando for o caso.
Não se trata de hierarquizar normas constitucionais, mas, sim, de
analisar os bens protegidos pela Constituição Federal, sopesando-os, a fim de
tornar a Constituição Federal um todo harmônico.
Uma coisa é certa: situações excepcionais exigem a adoção de
medidas excepcionais.
A compreensão e o controle do isolamento e do distanciamento
social, como já dito, são medidas de suma importância para o combate à nova
pandemia ou, ao menos, para minimizar os seus efeitos.
3 (https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/ 2020/ 03/30/oms-reforca-
que-medidas-de-isolamento-social-sao-a-melhor-alternativa-contra-o-coronavirus.ghtml)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2073904-24.2020.8.26.0000 -Voto no
17
Não há como negar que tal medida (acesso a dados agregados e
anônimos, a fim de verificar o índice de isolamento social e adotar as medidas
necessárias ao combate à pandemia), tem como objetivo a preservação do
direito à saúde e, por fim, ao mais importante bem protegido pela Constituição
da República do Brasil: o direito à vida.
Assim preleciona o Professor José Joaquim Gomes Canotilho:
“O facto de a constituição constituir um sistema
aberto de princípios insinua já que podem existir
fenómenos de tensão entre os vários princípios
estruturantes ou entre os restantes princípios
constitucionais gerais e especiais. Considerar a
constituição como uma ordem ou sistema de
ordenação totalmente fechado e harmonizante
significaria esquecer, desde logo, que ela é,
muitas vezes, o resultado de um compromisso
entre vários actores sociais, transportadores de
ideias, aspirações e interesses
substancialmente diferenciados e até
antagónicos ou contraditórios. O consenso
fundamental quanto a princípios e normas
positivo-constitucionalmente plasmados não pode
apagar, como é óbvio, o pluralismo e antagonismo de
ideias subjacentes ao pacto fundador. A pretensão
de validade absoluta de certos princípios com
sacrifício de outros originaria a criação de
princípios reciprocamente incompatíveis, com a
consequente destruição da tendencial unidade
axiológico-normativa da lei fundamental. Daí o
reconhecimento de momentos de tensão ou
antagonismo entre os vários princípios e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2073904-24.2020.8.26.0000 -Voto no
18
necessidade, atrás exposta, de aceitar que os
princípios não obedecem, em caso de conflito, a uma
«lógica do tudo ou nada», antes podem ser objecto de
ponderação e concordância prática, consoante o seu
«peso» e as circunstâncias do caso. Assim, por ex.,
se o princípio democrático obtém concretização
através do princípio maioritário, isso não significa
desprezo da protecção das minorias (cfr., por ex., art.
117.° sobre o estatuto de oposição); se o princípio
democrático, na sua dimensão económica, exige
intervenção conformadora do Estado através de
expropriações e nacionalizações, isso não significa
que se posterguem os requisitos de segurança
inerentes ao princípio do Estado de direito
(princípio de legalidade, princípio de justa
indemnização, princípio de acesso aos tribunais
para discutir a medida de intervenção)”.(Canotilho,
José Joaquim Gomes Direito Constitucional, edição
revista, Livraria Almedina Coimbra, 1993, pág. 190)
Pelo exposto, pelo meu voto, afastadas as preliminares, denego a
segurança. Custas na forma da lei. Descabidos honorários (art. 25, da Lei no
12.016, de 07.08.09, Súmula no 502 do STF e Súmula no 105 do STJ).
ALEX ZILENOVSKI Relator